Tribunal: STJ
Processo: 0718603-42.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648913 - DF (2024/0185731-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERNANDA CUNHA TORRES BARBOSA
AGRAVANTE
: WILLIAN JOSAFA BARBOSA LOPES
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
VITOR DIAS SILVA - DF025138
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
AGRAVADO
: ERICO THADEU FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICK SATHLER SPINOLA - DF022206
CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA - DF048674
INTERES.
: ANTÔNIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA
INTERES.
: SUZANA MARIA FERREIRA MARQUES
INTERES.
: W. AMORIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR
INTERES.
: MARCELO RIBEIRO AZEVEDO DE SOUZA
INTERES.
: CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA DE
BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INCAPAZ.
CURATELA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1.Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5f53496f-6c20-4a59-8358-ebfed5cd7168

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648913 - DF (2024/0185731-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERNANDA CUNHA TORRES BARBOSA
AGRAVANTE
: WILLIAN JOSAFA BARBOSA LOPES
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
VITOR DIAS SILVA - DF025138
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
AGRAVADO
: ERICO THADEU FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: PATRICK SATHLER SPINOLA - DF022206
CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA - DF048674
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
INTERES.
: ANTÔNIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA
INTERES.
: SUZANA MARIA FERREIRA MARQUES
INTERES.
: W. AMORIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR
INTERES.
: MARCELO RIBEIRO AZEVEDO DE SOUZA
INTERES.
: CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA DE
BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INCAPAZ.
CURATELA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1.Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FERNANDA CUNHA TORRES BARBOSA e
WILLIAN JOSAFÁ BARBOSA LOPES contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA DE BEM IMÓVEL.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INCAPAZ. CURATELA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. ARRAS. CARTA FIANÇA. ENCARGOS
PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Documento eletrônico VDA50127570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: c63fe466-c6c7-4175-859f-f4bf199e2eaf

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de
nulidade do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel, por
incapaz, diante a ausência de autorização judicial. 2. No que concerne à
celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que
envolvem a existência ou a validade desses peculiares eventos dizem
respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Entre nós dedicou-se a
esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ao
esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a
configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos
requisitos. 2.2. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo
do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.
1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos
elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos
no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se
pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código
(validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos
elementos integrativos do suporte fático. 2.3. No caso em deslinde os
elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que
denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua
existência, se encontram presentes. 2.4. Aliás, é conveniente lembrar que as
declarações de vontade foram exteriorizadas livremente e constituíram o
negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim,
não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. 2.5 A
controvérsia se encontra, em verdade, no plano da validade do referido
negócio jurídico. 3. É importante registrar que a inclusão de terceiro no polo
ativo ou passivo exige a comprovação, ao menos em perspectiva, da
existência de interesse jurídico próprio. 3.1. O aludido negócio jurídico foi
celebrado exclusivamente pelo autor, singelamente por intermédio de sua
representante legal. 3.2. A curadora, assim, apenas representa a parte
adquirente, não podendo ser admitida como parte na relação jurídica
processual. 4. Com efeito, observa-se que de acordo com o princípio da
causalidade, as despesas processuais são devidas a parte que der causa ao
processo. 5. Nos termos do art. 1748 do Código Civil, a celebração de
nagócio jurídico traslatício de domínio, por pessoa submetida a curatela deve
contar com a prévia autorização judicial. 6. É importante ressaltar que as
partes estavam cientes desde o ajuizamento da ação a respeito dos encargos
inerentes ao processo, inclusive em relação à denominada “carta fiança”. 7.
A nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado em que
se encontravam antes da contratação. 9. Recursos conhecidos e
desprovidos." (e-STJ fls. 1.090/1.091).

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (e-
STJ fl. 1.187/1.213).
No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes
dispositivos legais federais, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC – por inadequação da prestação
jurisdicional, ao argumento de que o TJDFT não teria enfrentado questões essenciais
como a atuação da curadora na formação e extinção do negócio jurídico e
sua responsabilidade objetiva;
(ii) art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) –
porque o acórdão recorrido afastou a responsabilidade objetiva da curadora, sob a
premissa de desconhecimento da lei; e
(iii) arts. 927, 932, II, 933 e 942, parágrafo único, todos do Código Civil –
porque a ausência de autorização judicial implicaria a responsabilização objetiva da
curadora.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50127570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: c63fe466-c6c7-4175-859f-f4bf199e2eaf

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A controvérsia dos autos resume-se em definir, a par da adequação da
tutela jurisdicional entregue, a extensão da responsabilidade civil objetiva do curador
pelos danos causados a terceiros.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ilegitimidade passiva da curadora, bem como da impossibilidade de alegação de
desconhecimento da lei, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Verifica-se, portanto, que o aludido negócio jurídico foi celebrado
exclusivamente pelo autor, apenas, por intermédio de sua representante
legal. A curadora, assim, apenas representa a parte e não integra
pessoalmente a relação jurídica processual.
O documento referido no Id. 125722969 dos autos do processo de
origem, ademais, demostra como adquirente exclusivamente o demandante
representando por sua curadora legal.
As tratativas prévias à celebração do negócio jurídico, aliás, não
são suficientes para legitimar a curadora como parte nos presentes autos.
No caso em deslinde, assim, o requerimento de inclusão de
Suzana Maria Ferreira Marques e Daniela Marques na relação jurídica
processual não pode ser acolhido.
(...)
Nesse contexto, os réus, devidamente acompanhados por
corretores de imóveis habilitados, não agiram com a diligência necessária e
a prudência esperada ao celebrar o negócio jurídico de promessa de compra
e venda de imóvel, sem a observância das exigências legais previstas nas
normas aplicáveis ao caso. Aliás, não há como considerar que o referido
negócio jurídico conta com aptidão para a que seja considerado válido.
Ademais, o Juízo singular destacou ainda que o vendedor Willian, é
advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, não
sendo possível presumir-se o desconhecimento a respeito da norma aludida.
(...)
O defeito de consentimento do incapaz torna o negócio
insuscetível da produção de efeitos jurídicos válidos, pois a condição
necessária de exigibilidade é nula (art. 723 e art. 725, ambos do Código
Civil)." (e-STJ fls. 1.101/1.105).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50127570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: c63fe466-c6c7-4175-859f-f4bf199e2eaf

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De início, ressalta-se que a presente ação foi proposta por incapaz
representado por sua curadora, na qual se busca a declaração de nulidade de
promessa de compra e venda firmada pelo recorrido, também representado no ato por
sua curadora, e os recorridos. Como causa de pedir, indica-se, à época da realização
do negócio, não teria conhecimento da necessidade de autorização judicial prévia,
embora o negócio tenha sido intermediado por corretores imobiliários, de modo que o
negócio teria sido praticado com vício insanável.
Nas razões do recurso especial, argumenta-se que a ninguém é dado alegar
o desconhecimento da norma (art. 3o da LINDB), de modo que a realização do negócio
jurídico viciado resultaria na responsabilização da curadora, cujo responsabilidade é
objetiva, nos termos dos arts. 932 e 933 do Código Civil.
De pronto, nota-se que a curadora não é parte da presente demanda,
porquanto foi expressamente reconhecida sua ilegitimidade pelo acórdão recorrido,
ao fundamento de que não foi parte também no negócio jurídico
.
sub judice
Documento eletrônico VDA50127570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: c63fe466-c6c7-4175-859f-f4bf199e2eaf

Esse fundamento é suficiente, por si só, para afastar qualquer debate
quanto à responsabilidade da curadora. No entanto, os recorrentes não o
impugnaram, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 927, 932, II, 933 e 942 do Código Civil,
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora
opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento,
incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
.
Tribunal a quo"
Outrossim, os argumentos deduzidos no que se refere ao desconhecimento
da norma não são suficientes para demonstrar a alegada violação do art. 3o da LINDB.
Isso porque o acórdão recorrido concluiu que o negócio jurídico era inválido por faltar-
lhe requisito legal essencial, qual seja, a prévia autorização judicial, o que é
incontroverso nos autos.
Contudo, se o desconhecimento da exigência legal não poderia ser invocado
pela parte recorrida, é certo que também a parte recorrente não poderia dele se
beneficiar. Ainda assim, firmou contrato com incapaz, situação que era conhecida,
posto que estava representado por curadora, porém, sem exigir que fossem atendidas
as condições legais para o negócio.
Noutros termos, ao contrário de violar o referido dispositivo legal, o que se
nota das razões do acórdão é que o Tribunal de origem lhe deu vigência, afastando a
validade do negócio, diante da nulidade para a qual todas as partes concorreram.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhuma ofensa a dispositivo legal,
devendo ser mantido à integralidade o acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50127570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: c63fe466-c6c7-4175-859f-f4bf199e2eaf

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor do sinal a ser restituído, os quais devem ser majorados para o
patamar de 13% (treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: c63fe466-c6c7-4175-859f-f4bf199e2eaf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.648.913 / DF
Número Registro: 2024/0185731-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07186034220228070001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA CUNHA TORRES BARBOSA
AGRAVANTE : WILLIAN JOSAFA BARBOSA LOPES
ADVOGADOS : CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
VITOR DIAS SILVA - DF025138
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
AGRAVADO
: ERICO THADEU FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : PATRICK SATHLER SPINOLA - DF022206
CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA - DF048674
INTERES.
: ANTÔNIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA
INTERES.
: SUZANA MARIA FERREIRA MARQUES
INTERES.
: W. AMORIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR
INTERES.
: MARCELO RIBEIRO AZEVEDO DE SOUZA
INTERES.
: CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA50972594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 0a0cb263-9d8c-4fba-9010-5672c30f504b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 0a0cb263-9d8c-4fba-9010-5672c30f504b